Tribunal: STF
Processo: Rcl 72226
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do processo nº TRT n. 0000366-49.2022.5.06.0172 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Naize Pereira da Silva, contratado por Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda.



    No ponto, afirma que a autoridade reclamada



    “impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº. 0000366-49.2022.5.06.0172. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao recurso ordinário com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



    “Dessa maneira, é preciso analisar individualmente se houve omissão do ente público que causou prejuízo ao empregado. A controvérsia deve ser avaliada considerando a presença ou ausência de culpa in vigilando, um conceito do direito civil que estabelece que o tomador é responsável pelos créditos dos empregados do prestador se não fiscalizou adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Acerca do que o Recorrente diz, o que se tem é que o STF, ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) 760.931 com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento da ADC 16, estabelecendo que a responsabilização automática da administração pública não é possível, e assim a condenação só se perfaz adequada diante de evidências da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Questão de ônus da prova, portanto.



    Na sessão realizada em 12.12.2019, nos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, a SBDI-1 do TST, por sua vez, sob a relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, definiu que essa questão do ônus da prova da fiscalização do contrato é de natureza infraconstitucional e não foi abordada no RE 760.931 do Supremo Tribunal Federal. A Subseção estabeleceu que cabe ao Poder Público, tomador dos serviços, comprovar a adequada fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que, então, corresponde a um afastamento da ideia de que esse ônus seria do empregado. Isso que a parte, no recurso, defende com tamanha ênfase.



    A atual jurisprudência da Corte Superior Trabalhista e do STF estabelece que é responsabilidade da administração pública provar a fiscalização do contrato. Isso se deve ao fato de que a existência de fiscalização é um elemento que pode influenciar os direitos do trabalhador; de que é uma obrigação legal, conforme os artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, e de que não se pode exigir do empregado a prova de um fato negativo ou de documentos aos quais não tenha acesso, em conformidade com o princípio da aptidão para a prova.



    No caso em questão, como tomador dos serviços, o ente público deveria fornecer elementos que demonstrassem uma fiscalização abrangente do contrato, com resultados que impactassem o comportamento da prestadora de serviços para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente as trabalhistas.



    O Recorrente, em sede de defesa, não apresentou qualquer documentação, além de cópia dos contrato de prestação de serviços. Assim, especificamente no que se trata da fiscalização propriamente dita, algo tão necessário, relevante e obrigatório, diga-se de passagem, nada consta. Mas, mesmo assim, diverge da sentença, sugere que está agindo em consonância com os entendimentos emitidos pelo STF, e por isso considera que não precisaria fornecer os elementos que tivesse em seu poder acerca das medidas adotadas, se adotadas foram, para evitar que a empregadora da Autora descumprisse os direitos sociais reconhecidos na sentença.



    E tanto não tem esses dados, na verdade, que tenta colocar sobre os ombros do trabalhador, parte mais fraca, o ônus da prova. Se isso é o que está em consonância com o que a parte chama de entendimentos predominantes do STF e do TST, é algo difícil de conceber.



    Mas não fica só nisso, diz ser necessário que a parte autora prove a culpa do ente público. Indaga-se: basta a alguém, porque é ente público, meramente alegar, sem ter ônus algum de provar o que diz? Ou seria o trabalhador, parte mais fraca, que, sem os documentos supostamente existentes no ente público provando que ele cumpriu o que diz a lei, ainda assim devesse provar que o tomador dos serviços não descumpriu os deveres legais e obrigações contratuais, em particular o dever de diligência?



    Resta evidenciada, com todo o respeito aos entendimentos em contrário, a situação em que o ente público se esforça demasiadamente para pagar a pessoas jurídicas como a empregadora da Autora faturas contratuais com tanta facilidade e fazer pouco caso dos direitos sociais. Até porque, em geral, pelo menos, não são vistos litígios entre empresas e o respectivo contratante, mas são vistos centenas ou milhares de litígios trabalhistas nessa mesma linha do desrespeito por parte de empregadoras que receberam tão facilmente as faturas do ente público, pagas a elas com tanto esmero pelo contratante (com o dinheiro público, claro), e não destinaram a parte que cabia aos contratos de trabalho.



    Assim, com base no entendimento emitido na Súmula nº 331, V, do TST, e nos dados fáticos que o caso particular permite ver, a partir da comprovação da conduta culposa da tomadora dos serviços - o qual, de novo, é que tinha o ônus da prova da situação contrária -, entendo que a sentença deve ser mantida.



    No mais, cumpre ressaltar que, na condição de devedor subsidiário, o ente público é responsável por todas as parcelas devidas pela prestadora de serviços, inclusive verbas rescisórias e multas aplicadas. E não se beneficia da limitação dos juros de que trata o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, de conformidade com a Orientação Jurisprudencial 382, da SDI-I, do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Por fim, de acordo com o art. 791-A, §§1º e 2º, da CLT, os honorários advocatícios podem ser fixados entre 5% e 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e o MM. Juízo irá observar a complexidade do caso, o empenho do profissional, o lugar de prestação dos serviços, além do trabalho realizado e o tempo despendido. 



    Entendo que, no caso em questão, o percentual fixado à parcela em 15% (quinze por cento) está de acordo com os parâmetros fixados pela legislação, sem que se possa atribuir ao julgamento algo que compreenda uma falta de percepção dos critérios a serem observados pelo julgador. 



    Sendo assim, nego provimento ao recurso.” (e-Doc. 9, p. 6/8).



    O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO FISCALIZAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. A contratação de serviços pelo ente público, seja de que esfera for, deve atender a critérios legais rígidos que irradiam seus efeitos para todo o período do cumprimento do contrato por parte da prestadora, não só na relação entre as contratantes deles, mas também no tocante às obrigações sociais que competem à empregadora. A prova de que houve fiscalização do contrato, em sentido amplo, é ônus do tomador dos serviços, o qual não deve buscar transferir para o trabalhador, parte mais fraca da relação jurídica, esse difícil encargo, impossível muitas vezes de ser cumprido. Por isso, enfatiza-se no presente julgado o que foi decidido no Proc. E-RR-925-07.2016.5.05.0281, no qual a SBDI-1 do TST fixou a tese de que é do poder público tomador dos serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato com a prestadora, e não de cada empregado(a). A partir disso, considerando o fato de o Recorrente, Estado de Pernambuco, não haver apresentado prova eficaz de que agiu em conformidade com a legislação que tanto enfatiza em cada recurso, com vistas a impedir as fraudes aos direitos sociais praticadas por sua contratada, a condenação imposta na primeira instância deve ser confirmada. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente